Tribunal: TJDFT
Processo: 0740850-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS, REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2013 A AGOSTO DE 2017. MULTA MORATÓRIA. COBRANÇA CABÍVEL. REQUERIMENTO DE PROVAS ORAL E PERICIAL CONTÁBIL. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DAS PROVAS PARA O DESLINDE DO CASO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS JÁ ADIMPLIDAS. PROVA DOCUMENTAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEVADA CARGA DE LITIGIOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de liquidação de sentença, a qual acolheu em parte a impugnação apresentada pela requerida ao cálculo do débito realizado pela autora.
2. A agravante pretende a reforma da decisão agravada, a fim de: a) excluir dos cálculos da liquidação a multa condominial de 2% cobrada pela autora; b) deferir a produção probatória oral e pericial para comprovação dos pagamentos realizados sem a emissão de recibos; c) considerar os pagamentos devidamente comprovados, conforme prova documental apresentada (declarações, recibos, depósitos bancários e transferências bancárias); d) condenar a agravada em honorários de sucumbência, diante do parcial acolhimento da impugnação aos cálculos, a serem arbitrados em 20% sobre a diferença do montante postulado e o efetivamente devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: a) legitimidade da cobrança da multa moratória de 2% pelo inadimplemento de despesas condominiais; b) cabimento de produção de provas oral e pericial contábil na fase de liquidação de sentença, requeridas pela ré visando demonstrar a inexistência de pendências financeiras sob sua responsabilidade; c) comprovação documental do pagamento das taxas cobradas pela autora; d) cabimento da fixação de honorários de sucumbência em sede de liquidação de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Admissível a cobrança da multa moratória prevista legalmente, porquanto observados os limites do pedido inicial. 4.1. A Associação autora instruiu a petição inicial com planilha do débito, na qual já continha a cobrança da multa, inferindo-se que a sentença, ao julgar o pedido procedente, abarcou tal encargo. 4.2. Ademais, o art. 1.336, § 1o, CC, ampara a incidência dessa penalidade em face da condômina inadimplente.
5. Compete ao Juiz, destinatário da prova, decidir acerca dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento do feito, sem que isso acarrete violação ao direito de defesa das partes (art. 370, CPC). 5.1. Na fase de conhecimento, este Colegiado, ao julgar a apelação interposta pela requerida, asseverou a imprestabilidade da produção de outras provas para elucidação do caso. Segundo o aresto, a possibilidade de dilação probatória na fase de liquidação restringe-se às provas documentais dos pagamentos alegados, inclusive aqueles cujos recibos estão ilegíveis. 5.2. Nesse contexto, inexiste o cerceamento de defesa alegado, devendo ser mantida a decisão quando afirma a inadmissibilidade das provas requeridas na presente fase processual.
6. Os comprovantes anexados na origem não demonstram o pagamento das taxas consideradas inadimplidas, a exceção da taxa de R$ 537,00, vencida em 10/06/2022. 6.1. O recibo que a agravante afirma demonstrar o pagamento da taxa de R$ 470,00, vencida em 12/01/2017, na verdade refere-se à taxa devida em novembro de 2016, conforme expressamente disposto no documento. 6.2. Os demais comprovantes mencionados pela recorrente indicam valores diferentes daqueles cobrados pela credora. 6.3. Quanto às taxas de limpeza e às destinadas à TERRACAP, as declarações de pagamento prestadas por terceiros são insuficientes para demonstrar o efetivo adimplemento. 6.4. Razão assiste a agravante apenas quanto à prova do pagamento da taxa de R$ 537,00, vencida em 10/06/2022, cujo comprovante encontra-se anexado nos autos. 6.5. Portanto, cabível a exclusão apenas de referida taxa (R$ 537,00, vencida em 10/06/2022), devendo ser mantida a cobrança das demais.
7. A incidência de verba honorária nas liquidações de sentença não consta no rol do art. 85, § 1o, do CPC, segundo o qual: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”. 7.1. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação ao pagamento dos honorários nos casos em que o incidente processual é marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. 7.2. Não basta a existência de uma litigiosidade mínima, inerente a quaisquer procedimentos liquidatários, para admitir o arbitramento de honorários em favor do vencedor. Com efeito, a mera discordância em relação aos valores devidos não constitui excepcionalidade suficiente para legitimar a condenação em honorários. 7.3. O incidente processual sob análise não foi marcado por elevada carga de litigiosidade, porquanto limitou-se à controvérsia das partes quanto à cobrança pela autora de valores supostamente indevidos. 7.4. Desse modo, ausente litigiosidade capaz de fundamentar a fixação de honorários advocatícios no presente caso, e por se tratar a liquidação de sentença de fase que integra e complementa o processo de conhecimento, incabível a fixação de verba sucumbencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar à autora que exclua da cobrança a taxa de R$ 537,00, vencida em 10/06/2022.
Teses de julgamento: "a) admissível a cobrança da multa moratória de 2% em face da condômina inadimplente, porquanto prevista legalmente (art. 1.336, § 1o, CC), bem como observados os limites do pedido inicial; b) o indeferimento de provas pericial contábil e oral, requeridas na fase de liquidação de sentença, não constitui cerceamento de defesa, porquanto restou expressamente assentada, na fase de conhecimento, a imprestabilidade da produção de tais provas para elucidação do caso; c) deve ser mantida a cobrança das despesas condominiais cujos pagamentos a parte ré não logrou comprovar; d) incabível o arbitramento, na fase de liquidação de sentença, dos honorários de sucumbência quando ausente a alta carga de litigiosidade no incidente processual."
______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.336, § 1o, CC; art. 370, CPC; art. 85, § 1o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0709563-90.2023.8.07.0004, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 29/07/2024; TJDFT, 0748349-21.2023.8.07.0000, rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 20/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe: 16/12/2021; TJDFT, 0709527-94.2022.8.07.0000, Rel: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 28/06/2022.